Tribunal: TJPA
Processo: 0809316-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809316-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO

AGRAVADO: COMARCA DE PORTEL, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AVALIADA POR CRITÉRIOS OBJETIVOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA. CONCESSÃO NOS TERMOS DO ART. 98 E 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) E ART. 5,
CAPUT
DA LEI 1.060/50 (LEI DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA). CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, em sua petição inicial, o Sr. Edenilson ajuizou Ação anulatória e requereu a gratuidade da justiça por ser pobre no sentido da lei. Contudo, o Juízo de primeiro grau negou a gratuidade e determinou o recolhimento das custas processuais.

Inconformado, o autor interpôs o recurso de Agravo de Instrumento para conceder o benefício, sendo em sede de Recurso confirmada a reforma da Decisão.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o recurso de agravo interno para levar o decisum para ser apreciado pela colenda 1ª Turma de direito Público e em suas razões sustenta que o procedimento administrativo objeto da demanda seguiu estritamente a legalidade. Além disso, ainda sustenta que não é devida a concessão da gratuidade judiciária, visto que o Sr. Edinilson Ferreira é agente público devidamente remunerado e poderia arcar com as custas processuais.

Contudo, o recurso do Estado não pode ser provido a partir do momento que é constatado os elementos fáticos para conceder o benefício pleiteado, o que inviabilizaria a análise objetiva pelo Art. 98 e 99 do Código de Processo Civil (CPC);

Compulsando os autos, destaca-se que o agravante é pessoa natural, o que exige a aplicação do dispositivo acima citado, pelas provas colacionadas aos autos, entendo que resta caracterizada a hipossuficiência financeira, haja vista que o Sr. Edinilson Ferreira juntou comprovante de renda no valor de R$ 2.653,95, ou seja, recebe remuneração menor do que 3 (três) salários-mínimos comprovando que não recebe liquidez suficiente para arcar com o ônus das custas processuais.

A partir da leitura das normas elencadas, entende-se que é necessário a simples declaração feita pelo próprio interessado de que sua situação econômica e financeira não lhe permite vir a juízo sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família e, caso o julgador entenda pela necessidade de provas ou a parte contrária impugnar o benefício, o solicitante deverá comprovar a necessidade da gratuidade por meio de documento hábil e caberá o julgador avaliar, em total consonância aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da justiça gratuita.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que deu provimento ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA nº 0800454-45.2023.8.14.0043
ajuizado por
EDINILSON FERREIRA DO NASCIMENTO
em face do Ente Público.

Em síntese da exordial, em sua petição inicial, o Sr. Edenilson ajuizou Ação anulatória e requereu a gratuidade da justiça por ser pobre no sentido da lei.

O Juízo de primeiro grau negou a gratuidade e determinou o recolhimento das custas processuais.

Irresignado, o autor interpôs o recurso de agravo de instrumento, formulado requerimento, baseado na sua hipossuficiência financeira, e juntou comprovante de vencimentos comprovando ser servidor público.

Em suas razões o agravante aduziu não possuir condições de pagar as custas processuais, requerendo a reforma da decisão.

Por fim, requer o provimento do presente recurso.

Foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso.

Foi oposto embargos de declaração alegando que houve contradição pela decisão monocrática ter observado o processo de danos morais e não o processo de ação anulatória.

Foi apresentado contrarrazões pelo Estado do Pará, pedindo pelo não conhecimento do recurso.

Em Decisão Monocrática, a relatora que subscreve acolheu os embargos para conhecer o recurso, consequentemente, julgou o mérito e de forma fundamentada vislumbrou elementos suficientes para conceder o benefício da gratuidade judiciária.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o recurso de agravo interno para levar o
decisum
para ser apreciado pela colenda 1ª Turma de direito Público e em suas razões sustenta que o procedimento administrativo objeto da demanda seguiu estritamente a legalidade. Além disso, ainda sustenta que não é devida a concessão da gratuidade judiciária, visto que o Sr. Edinilson Ferreira é agente público devidamente remunerado e poderia arcar com as custas processuais.

Mesmo devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme ID 18470375.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DA CONCESSÃO DA GRATUIDADE

Como cediço, a assistência judiciária se destina exclusivamente aquelas pessoas que verdadeiramente não podem arcar com as custas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Com previsão constitucional, o benefício reveste-se em direito fundamental do cidadão ao acesso à justiça, porém, sua concessão, consoante estabelecido no art. 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal, condiciona-se à comprovação de insuficiência de recursos pela parte.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Sobre o assunto, Código de Processo Civil (CPC) na linha da Lei nº 1.060/50 (Lei de Assistência Judiciária), traz em seu art. 99, §3º a seguinte disposição:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4º, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

A respeito do tema justiça gratuita em questão, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOCUMENTOS APRESENTADOS NO ATO DO REQUERIMENTO INSUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO. NECESSIDADE.

1. Ação monitória ajuizada em 19/02/2019, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 03/03/2021 e concluso ao gabinete em 21/03/2022.

2. O propósito recursal é decidir sobre a necessidade de intimação da pessoa jurídica, previamente ao indeferimento de gratuidade da justiça, quando os elementos apresentados na formulação do pedido são tidos pelo julgador como suficientes para evidenciar a falta dos respectivos pressupostos legais.

3. É importante diferenciar as hipóteses em que o julgador entende serem suficientes os elementos trazidos aos autos para indeferir o pedido de concessão da gratuidade de justiça, daquelas em que os elementos apresentados pelo requerente deixam dúvida ou são insuficientes para comprovar o preenchimento dos respectivos pressupostos.

4. A melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça.

5. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023). (Grifo nosso).

No sentido do explanado, cito os precedentes seguintes, todos oriundos desta Egrégia Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIDADE PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO CASSADA.

1. O agravante ajuizou ação de concessão de auxílio-acidente e o Juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade judiciária sem oportunizar ao requerente a comprovação de sua hipossuficiência. O recorrente pretende a concessão imediata do benefício da justiça gratuita.

2. A decisão recorrida violou a parte final do art. 99, § 2º, do CPC, o qual estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

3. A violação ao citado dispositivo legal torna imperiosa a cassação da decisão recorrida, para que o agravante tenha a oportunidade de demonstrar sua hipossuficiência financeira. Jurisprudência.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão cassada para determinar ao Juízo de origem que oportunize ao demandante a demonstração de sua hipossuficiência econômica.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815114-76.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PARA DISCUTIR A QUESTÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EVENTUAL JULGAMENTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PODERIA MODIFICAR O CURSO DO PROCESSO. PREJUÍZO CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO ACOLHIDO. INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA. COTEJO PROBATÓRIO QUE AFASTA A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 06/TJEPA. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA A CONCESSÃO DE NOVO PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS, DIANTE DA ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O magistrado de origem indeferiu o pedido de gratuidade e concedeu prazo para que o autor, ora apelante recolhesse as custas. Contra esta decisão, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento. Na pendência do julgamento do mencionado recurso, o Juízo a quo proferiu sentença extinguindo o processo sem resolução de mérito, tendo em vista o não pagamento das custas. Posteriormente o Tribunal prejudicou o Agravo de Instrumento, com fundamento em perda do objeto.

2. Preliminar de nulidade da sentença. Embora o Agravo de Instrumento não seja dotado de efeito suspensivo automático, evidente que eventual decisão meritória no recurso poderia modificar o curso da ação originária. Prejuízo ao Apelante caracterizado pela extinção prematura da ação, contudo, considerando que o Agravo de Instrumento fora julgado prejudicado, possível a apreciação do pedido de gratuidade na Apelação, diante de seu efeito devolutivo e em atenção aos princípios da celeridade, economicidade, boa-fé. Preliminar acolhida.

3. Pedido de deferimento da gratuidade judiciária. A Declaração de Insuficiência de Recursos possui presunção de veracidade, entretanto tal presunção não é absoluta e além de ser necessária a existência de substrato para subsidiá-la, pode ser afastada quando as evidências dos autos indicarem a capacidade financeira do declarante. Inteligência da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal.

4. Indícios de capacidade financeira. O cotejo probatório afasta a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. Ausência de demonstração dos requisitos necessários para à concessão do benefício. Precedentes.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida, para anular a sentença, indeferir o pedido de gratuidade judiciária e, determinar o retorno dos autos à origem para a concessão de novo prazo para recolhimento de custas, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito, bem como, determinar que o apelante recolha as custas da Apelação, sob pena de inscrição em dívida ativa.

6. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005696-13.2017.8.14.0048 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021) (grifo nosso)

Assim, tenho que a situação apresentada autoriza a presunção de insuficiência de recursos financeiros e possibilita a concessão do benefício ao agravado.

Frise-se que a assistência judiciária gratuita foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam.

Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família.

Compulsando os autos, destaca-se que o agravante é pessoa natural, o que exige a aplicação do dispositivo acima citado, pelas provas colacionadas aos autos, entendo que resta caracterizada a hipossuficiência financeira, haja vista que o Sr. Edinilson Ferreira juntou comprovante de renda no valor de R$ 2.653,95, ou seja, recebe remuneração menor do que 3 (três) salários-mínimos comprovando que não recebe liquidez suficiente para arcar com o ônus das custas processuais.

Por tanto, conclui-se que não aufere renda mensal capaz de suportar o custo do processo sem interferir no seu próprio sustento. Mesmo que seja advogado atuando em causa própria, isto não influencia por si só nos critérios de hipossuficiência, devendo ser analisada a situação fática.

Nesse sentido, é de bom alvitre destacar os fundamentos legais que embasam a pretensão da agravante. A Lei nº 1.060/50 estatui em seu art. 5º,
caput,
o seguinte:

Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.

Desse modo, cristalina a presunção de veracidade da declaração de pobreza, sendo possível o deferimento do pedido de justiça gratuita formulado, com base nas provas produzidas nos autos, bem como, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

A partir da leitura das normas elencadas, entende-se que é necessário a simples declaração feita pelo próprio interessado de que sua situação econômica e financeira não lhe permite vir a juízo sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família e, caso o julgador entenda pela necessidade de provas ou a parte contrária impugnar o benefício, o solicitante deverá comprovar a necessidade da gratuidade por meio de documento hábil e caberá o julgador avaliar, em total consonância aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da justiça gratuita.

Portanto, restou comprovado perante os autos que não há necessidade de modificação da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024